Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-63.2022.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005518-63.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE VARCONTI - CPF: 016.499.521-80 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RUANE KETYLIN LIRA BARBATO - CPF: 038.936.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005518-63.2022.8.11.0013

APELANTE: THIAGO HENRIQUE VARCONTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 13.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE – FUNDADA SUSPEITA – ATO HÍGIDO E LEGAL - PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARÂMETRO DE AUMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quando há investigação prévia sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas e o crime organizado, é plenamente possível revista pessoal e busca domiciliar, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

A quantidade da droga apreendida e a forma de seu armazenamento, somada a fortes indícios do envolvimento do agente com o crime organizado, são fatores mais do que suficientes para configurarem o tráfico.

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005518-63.2022.8.11.0013

APELANTE: THIAGO HENRIQUE VARCONTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Henrique Varconti, com nome social de Gabriela Varconti, contra a sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Criminal de Cáceres-MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 13.343/2006, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa, e, ainda, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial fechado.

Suscita preliminar de nulidade, sustentando ser ilegal o ingresso dos Policiais no local onde foram localizadas as drogas. (id. 213946167)

Quanto ao mérito, aduz inexistirem provas a denotarem que as drogas apreendidas seriam destinadas ao tráfico.

No que toca à pena, alega que foi fixada de maneira equivocada e desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 216229165).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 219517669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005518-63.2022.8.11.0013

APELANTE: THIAGO HENRIQUE VARCONTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo contexto revelando nos autos, a Polícia Civil investigava acerca de vários crimes de homicídios ocorridos na região, em razão de disputa de territorial entre as facções “Comando Vermelho” e “PCC”.

Em diligências, no dia 23/09/2022, investigadores de Polícia efetivaram a prisão de dois suspeitos, quando também conseguiram informações anônimas indicando que as armas utilizadas pela facção “
Comando Vermelho
” estariam escondidas no “
Bar Corujão
”, de propriedade da apelante.

Diante desses indícios, somados à prévia investigação sobre os crimes cometidos pela facção, a Polícia Civil foi até o bar da apelante, local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando, dentro de um aparelho “jukebox”, localizaram as armas e as drogas.

Os objetos ilegais encontrados em poder da apelante foram os seguintes:

- 01 (uma) Pistola Taurus Oxidado, n.º série KRL51544; 01 (uma) pistola Glock calibre .38-40 Oxidado, n.º série PXA950;

- 01 (um) Revólver Rossi Cal. .38 Oxidado, n.º Série AA574881; 14 (quatorze) munições Calibre .40; 02 (duas) munições Calibre 380 Intactas;

- 717,51 g (setecentos e dezessete gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína;

- 183,68 g (cento e oitenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha.

Também foram encontrados outros objetos relacionados ao comércio de drogas, como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) balaclava, cor preta com detalhes em cor cinza, e R$ 2.427,00 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais).

Do contexto fático exposto, pode-se ver que a Policia Civil chegou à apelante quando estava em plena investigação acerca de crimes praticados por facções criminosas, em razão de disputa por pontos de drogas, recebendo informações de que ela guardava entorpecente e armas para o “
Comando Vermelho
”.

Nota-se, também, que, mesmo antes do recebimento da notícia anônima e da prisão em flagrante da apelante, já havia suspeita de que estaria envolvida com o tráfico de drogas, tanto é que foi determinada judicialmente busca e apreensão em sua casa, conforme afirmou a testemunha Altair Gomes de Jesus.

Vê-se que vários fatores levaram os Policiais a realizarem a busca no bar da apelante, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do recurso de apelação nº 009881-58.2020.8.11.0015, de minha relatoria, julgado no dia 02/02/2023, assentou que: “
conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei
.

Por tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal resume-se em averiguar se a conduta atribuída à apelante enquadra ao tipo penal de tráfico de drogas.

Já foi realizado um breve resumo dos fatos, os quais foram revelados pelos elementos informativos e as provas produzidas em juízo.

Conquanto a defesa alegue inexistir evidência de que a apelante realizava o comércio de drogas, as provas produzidas revelam exatamente o contrário.

Foi dito anteriormente que a apelante vinha sendo investigada pelo delito de tráfico e seu envolvimento com o crime organizado.

As provas demonstram que a apelante guardava a droga e a arma em prol da facção “
Comando Vermelho
”, fato, inclusive, por ela confessado extrajudicialmente para o Policial que efetivou sua prisão.

Só esses fatores, somados à quantidade da droga e a forma em que se encontrava armazenada, são mais do que suficientes para configurarem o tráfico.

Além disso, também foram encontrados em poder da apelante balança de precisão e grande quantidade em dinheiro, a evidenciar ainda mais o comércio ilegal dos entorpecentes.

Portanto, não há como acolher o pedido defensivo, por estar evidente que possuía a droga em depósito para fim de comércio e distribuição em favor da facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Da aplicação da pena.

Quando da fixação da pena base para o crime de tráfico de drogas, o juízo considerou desfavoráveis os antecedentes criminais da apelante, por ser reincidente, bem como a natureza e quantidade da droga.

Para o crime de porte ilegal de armas, negativou-se somente uma circunstância judicial, em razão da reincidência.

Com relação ao primeiro vetor negativado para os dois delitos, foi corretamente valorado, porquanto estar provada a reincidência da apelante.

Ao mesmo modo, o outro vetor negativado foi valorado com acerto.

Com efeito, 717,51 g (setecentos e dezessete gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína e 183,68 g (cento e oitenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha, autorizam o aumento da pena base acima do mínimo legal.

O parâmetro de aumento utilizado também se revelou correto e adequado para os dois crimes, sem qualquer desproporcionalidade, nada havendo que ser modificado.

Aliás, segundo este Tribunal de Justiça, diante do silêncio do legislador, “
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador”
.

(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024